Tribunal: TJBA
Processo: 8052009-79.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8052009-79.2023.8.05.0000 – Comarca de Casa Nova/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Natan Fabricio da Silva Defensor Público: Dr. Alessandro Moura Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Processo de 1º Grau: 8001681-86.2023.8.05.0052 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE ESTRUTURAL E SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PRATICOU, EM TESE, NOVO CRIME QUANDO GOZAVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA HÁ APROXIMADAMENTE SETE MESES NOS AUTOS DO APF Nº 8000192-14.2023.8.05.0052, POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Natan Fabricio da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/09/2023, convertida em preventiva em 17/09/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. III - Alega a impetrante em sua peça vestibular (ID. 51985142) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e Homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais, a insalubridade e superlotação carcerária, fazendo referência à ADPF nº 347 MC/DF, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 52525978) noticiam in verbis: “[...] Constam nos autos que no dia 15.09.2023, por volta das 23h, no Distrito de Santana do Sobrado, nesta cidade, Policiais Militares receberam uma denúncia de que um estabelecimento comercial denominado “Bar do Natan”, estaria ocorrendo venda de substância entorpecentes, e, de posse da informação, a guarnição deslocou-se ao local informado onde encontraram o denunciado em atitude suspeita, ocasião em que procederam a busca, tendo sido localizado, próximo ao acusado, uma lata enterrada, contendo 22 (vinte e dois) invólucros de cocaína. Ato continuo, o denunciado informou que na sua residência havia mais drogas, tendo sido localizado, mais precisamente nos fundos da casa, enterrado, 25 (vinte e cinco) invólucros de cocaína, 01 (uma) barra de cocaína pesando aproximadamente 593 (quinhentos e noventa e três) quilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina d cartão de crédito e saquinhos de geladinho, ocorrendo a sua prisão em flagrante. Nos autos da prisão em flagrante de nº 8001681-86.2023.805.0052, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do acusado, ora paciente, por se fazerem presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, parecer acatado por este juízo, a prisão em flagrante, após homologada, foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão acostada ao Id 415639516. No dia 18.10.2023 o Ministério Público ofereceu denúncia, dando o réu como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, e no mesmo dia este juízo determinou a notificação do acusado para apresentar resposta à acusação, na forma do art. 55 da Lei de Drogas (Id 415716275). Expedido mandado, encontra-se aguardando cumprimento. Registra-se que o processo segue curso regular e as decisões estão devidamente fundamentadas. [...]” V - Inicialmente, não podem ser conhecidas as alegações genéricas de precariedade estrutural e superlotação carcerária. Nessa senda, tem-se que o pleito carece, injustificadamente, de base instrutória específica, a impedir seu conhecimento, lacuna que não foi suprida nem mesmo através das informações oriundas do juízo a quo. Vale registrar que, embora o rito da ação de habeas corpus seja orientado pelos princípios da informalidade e simplicidade (adequados à proteção do caro direito fundamental de liberdade de locomoção protegido pelo writ), isso não desincumbe o polo ativo, salvo em casos excepcionais em que haja justo motivo, do ônus de produzir prova pré-constituída do direito alegado. Na hipótese, não há qualquer menção ou levantamento que autorize verificar, por meio desta via, a existência de constrangimento ilegal que atinja especificamente o Paciente no estabelecimento onde se encontra custodiado. VI - No que concerne à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, esta não merece acolhimento. VII - In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade, salientando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ter, em tese, cometido novo crime enquanto estava em gozo de liberdade provisória concedida nos autos de prisão em flagrante nº 8000192-14.2023.8.05.0052, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Ainda, não merece guarida a aventada ofensa aos princípios da homogeneidade ou proporcionalidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8052009-79.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Casa Nova/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Natan Fabricio da Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.